Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709279-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SINDICATO. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. SINDAFIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROMOVIDA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e se desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos. 2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da mesma categoria, o mais específico será o seu legítimo representante. 3. No caso concreto, a categoria dos integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal é representada pelo SINDAFIS/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode executar o título executivo formado em ação proposta pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 6o da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, defendendo a legitimidade do SINDIRETA, como substituto processual, para representar os servidores lotados nos diversos órgãos do Distrito Federal, uma vez que atuou como substituto processual e não houve delimitação dos beneficiários daquele título na sentença transitada em julgado Afirma que os substituídos processuais preferiram se associar ao SINDIRETA/DF, exercendo o seu direito de liberdade de associação, consoante se observa da declaração de filiação anexada ao ID 146012679 do cumprimento de sentença 0719452-60.2022.8.07.0018. Acrescenta que o juízo fazendário não é competente par dirimir complexa questão da observância ou não ao princípio da unicidade sindical, tratando-se de discussão de natureza meramente administrativa que compete ao Ministério do Trabalho. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo ser descabida a aplicação de multa, porque o meio processual utilizado pela recorrente foi adequado e necessário para o prequestionamento dos referidos dispositivos objetos do presente apelo. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023